Tribunal: STF
Processo: Rcl 52823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender inexistir aderência estrita entre o que foi objeto das decisões na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 e no AI nº 50056043320224040000 e o que decidido na ADPF nº 828, bem como que sua utilização, no presente caso, se configura como sucedâneo de recurso.



    A parte aduz que a decisão embargada incorreu em “dois equívocos fáticos”. Quanto ao primeiro, relativo ao fundamento de ausência de aderência estrita, afirma, juntando novo documento, que,



    “[no] caso em tela, ocorrem despejos de pessoas vulneráveis socialmente conforme pode-se depreender do Mapeamento de Identificações das Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica juntada em anexo, que a embargante teve acesso apenas no último dia 26.04.2022 através de requerimento do Vereador Dalton Borba à COHAB/Curitiba.



    A associação embargante sustenta, ainda, que não deve prevalecer a negativa de seguimento à reclamação ao fundamento de que é usada como sucedâneo de recurso, uma vez que buscou a observância do entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 828 no caso concreto por todos os meios processuais, tendo sido objeto “tanto do Agravo de Instrumento quanto do Agravo Interno interposto contra a decisão do Desembargador Federal Relator, cujo pedido SEQUER foi enfrentado pelo Exmo. Magistrado”. No ponto, defende que 



    “(...) em que pese os magistrados das instâncias inferiores não negarem ativamente os efeitos da tutela cautelar da ADPF 828 na ACP proposta, eles estão negando sua escorreita aplicação ao se omitirem, de forma reiterada, o enfrentamento ao cumprimento da ADPF mencionada. “



    Requer que sejam acolhidos os embargos com efeitos modificativos, para processar a reclamação constitucional e, ao final, julgar procedente o pedido para determinar à autoridade reclamada que observe a eficácia do julgado na ADPF nº 828.



    É o relatório. Decido.



    A parte não aponta erro material, obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada. 



    Nos presentes embargos declaratórios, a Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral insiste em se valer da reclamação para superar óbices ao conhecimento do pedido na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 (relacionados, entre outros, à legitimidade ativa ad causam, à ausência de “coerência na petição inicial” e à prescrição do pedido de nulidade da “Transcrição 16.363 do 6º CRI”), fins aos quais não se presta a reclamação com paradigma na ADPF nº 828.



    Transcrevo trecho da decisão embargada no qual, com clareza, estão explicitadas as razões de decidir:



    “A reclamação é ajuizada pela Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral tendo como objeto decisão proferida nos autos da ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 e do AI nº 50056043320224040000 (acessório à ACP), estando a legitimidade ativa ad causam fundada na alegação de ser a associação a autora da referida ação civil pública.



    Compulsados os documentos apresentados juntamente com a petição inicial, transcrevo a decisão, de natureza provisória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000, na parte de interesse:



    ‘[...]



    A alegação da petição inicial é no sentido de que a nulidade decorre da formação do polo passivo das ações reivindicatórias ajuizadas pelo INSS, na medida em que deveria ter sido formado por todos os moradores que seria[m] afetados pelas decisões, que haveria litisconsórcio passivo unitário necessário.



    Todavia, a própria formação do polo ativ[o] da presente ação infirma ou retira credibilidade da tese inicial. Pelos documentos anexados no evento 27 tem-se que a legitimação da associação se dá por autorização individual de alguns dos seus associados, ou seja, aparentemente o resultado o laudo pericial (1.8) elaborado a pedido da associação (27.3) e a conveniência do ajuizamento desta ACP não foram levados para debate e esclarecimentos em assembleia da associação.



    É possível presumir que nem todos os moradores afetados sejam associados da autora, e como a autorização para ajuizar a presente ação coletiva não foi feita pela coletividade da associação, concluí-se que não estão representados no polo ativo todos os afetados.



    [...]



    Ora, se o fundamento central da querela nullitatis insanabilis é o litisconsórcio passivo unitário, não seria coerente que para esta ação o polo ativo igualmente fosse formado por todos os moradores afetados (polo ativo unitário)?



    Ainda, sobre a necessidade reunião dos processos e julgamento uniforme das diversas ações individuais cito o capítulo da sentença proferida nos autos 5016901-33.2015.404.7000 (evento 60, SENT1):



    Quanto à distribuição por dependência, verifica-se, inicialmente, que o artigo 55, caput, e § 3º, do Código de Processo Civil dispõem:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) 



    § 3º - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias casos decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.



    As ações reivindicatórias relativas à área da ‘Vila Domitila’ são todas conexas entre si, visto que possuem todas a mesma causa de pedir remota, a saber, o alegado direito de propriedade do INSS sobre a área.



    A rigor, deveria ser ajuizada uma única ação para a retomada da área, o que, no entanto, mostra-se inviável em termos práticos, dada a enorme quantidade de réus.



    Desse modo, o INSS tem optado por desmembrar as ações, ajuizando uma ação para cada lote ocupado, de forma a facilitar a regular tramitação do processo.



    Isso, contudo, não tem o condão de fazer perder-se de vista o fato de que todas as ações dizem respeito a uma mesma área, razão pela qual não seria possível, p. ex., fazer um laudo para cada ação, já que, sendo uma só a área, ou ela se localiza aonde indicado pela planta arquivada junto ao município de Curitiba ou não se localiza naquele lugar.



    Não é possível que se chegue a conclusão diversa, dependendo da perícia a ser efetuada em cada caso concreto ou do juízo onde tramita a ação, pois, como dito, a área é uma só.



    Por essa razão entendeu-se necessário, há muitos anos e considerando as inúmeras ações que já tramitaram ou tramitam sobre a área, inclusive para serem evitadas decisões contraditórias (conflitantes) relativas à mesma área, reunir todas as ações relativas à área conhecida por "Vila Domitila" (ou Gleba Juvevê) num mesmo Juízo, o que seu deu neste juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba, em virtude de haver aqui tramitado a primeira ação relativa a referida gleba.



    Assim, verifica-se que a opção pela manutenção das ações reivindicatórias individuais foi feita para dar praticidade ao andamento dos processos, viabilizando a citação dos moradores e a análise dos pedidos de indenização pelas benfeitorias. Entretanto, ao menos em Primeiro Grau, não foi desconsiderado que as demandas reivindicatórias tinham a mesma discussão de fundo e que deveria ser dado tratamento uniforme a todos os moradores.



    No mais, quanto ao pedido de declaração de nulidade da Transcrição 16.363 do 6º CRI, conforme a sentença do processo 5056552-09.2014.4.04.7000/PR, evento 65, SENT1 — citada pelo MPF (37.1) — há um problema de prescrição no pedido de nulidade:



    Contudo, toda essa discussão parece irrelevante, uma vez que a decisão transitada em julgado nos autos n. 1.207/70 excluiu a possibilidade de discussão do título do INSS, mantendo íntegro o registro da 6ª Circunscrição, o qual atesta a propriedade do INSS sobre a área da planta Vila Domitila.



    Portanto, qualquer discussão relativa à delimitação física da área deve partir dessa matrícula, não podendo retroagir ao século XIX, eis que prescrita a discussão a esse respeito.



    Com efeito, o sr. perito não poderia ter partido de traçado de rio datado de 1935 para invalidar planta aprovada pela Prefeitura Municipal desde 1927, ratificada em 1959 e em 1976.



    Veja-se que quando a sentença passada em julgado nos autos da ação reivindicatória n. 1.202/70 declarou estar prescrita a discussão acerca da legitimidade da matrícula n. 16.636 da 6ª Circunscrição Imobiliária (em que consta como proprietário do imóvel o INSS), por óbvio passou a estar igualmente prescrita qualquer discussão sobre a localização de referido imóvel, visto como havia já na época planta a ele vinculada.



    Vale dizer, ao se decidir no sentido de que a matrícula do INSS era válida, não podendo mais ser questionada em razão do decurso de tempo superior a 20 anos, evidentemente tal decisão abrangeu a matrícula em sua totalidade, o que incluía a averbação de 16/11/59 (referida na p. 04 - documento ESCRITURA5 - evento 1 - junto à AV 4128 - Lº III), relativa à planta Vila Domitila.



    Em outras palavras, quando do ajuizamento da ação em que elaborado o laudo do perito Renor (autos n. 89.2906-1) já haviam transcorrido mais de 20 anos da data da 1ª averbação da planta Vila Domitila junto à matrícula do imóvel (averbação ocorrida em 16/11/59).



    Destarte, o sr. perito não poderia ter elaborado laudo desconsiderando a planta oficial, aprovada pela Prefeitura Municipal e averbada junto à matrícula do imóvel há mais de 20 anos.



    Destarte, entendo que não restou demonstrado o perigo de dano no decorrer do processo, considerando o tempo já passado em que a matéria é discutida, tampouco há coerência na petição inicial para demonstrar a probabilidade do direito.



    3. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.



    [...]’ (eDoc. 9)



    O Relator do AI nº 50056043320224040000 (acessório à ACP), em trâmite no TRF 4, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, reafirmando os fundamentos da decisão provisória acima transcritos.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tem-se que não há aderência estrita entre o que foi objeto das decisões na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 e no AI nº 50056043320224040000 - probabilidade do direito suscitado na ACP com fundamento na tese de litisconsórcio passivo unitário - e a decisão paradigma do STF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, nos autos da ADPF nº 828.



    Outrossim, ressalto informação que consta da decisão que indeferiu o pedido liminar no AI nº 50056043320224040000:



    ‘[...]



    (d) a questão tratada já foi objeto de dezenas de outras ações, inclusive em sede rescisória, havendo títulos judiciais transitados em julgado em 2017, de ações que tramitam desde 2011, tendo se iniciado os cumprimentos de sentença em 2018, sendo de todo recomendável a manutenção da decisão atacada, dadas as inúmeras decisões já emanadas daquele Juízo Federal, até que eventual contexto probatório e consequente cognição exauriente altere substancialmente o quanto se chegou na questão da Vila Domitila.



    Assim, neste momento processual, tenho que deve ser prestigiada a decisão atacada.’ (eDoc. 10 - grifo nosso)



    Não obstante conste, na peça vestibular da presente ação, a afirmação de que, na área controvertida, ‘vivem e viviam cerca de 250 famílias que estão sendo injustamente desalojadas’ - incutindo a ideia de que a atuação da Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral com paradigma da ADPF nº 828 dá-se no contexto de remoção forçada de natureza coletiva -, o que se extrai dos documentos juntados aos autos é que a reintegração forçada na Vila Domitila recai sobre áreas específicas, tendo o Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba indeferido pedidos individuais de suspensão dos efeitos de mandado de reintegração de posse expedido em favor do INSS:



    ‘[...] 



    Ademais, a determinação constante da decisão monocrática proferida na ADPF nº 828 que deferiu parcialmente medida cautelar para ‘suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)’ não se aplica ao presente caso, uma vez que, em momento anterior à pandemia, já houve a desocupação de grande parte dos lotes imobiliários situados na área conhecida como Vila Domitila, não se podendo considerar que o caso se trata de reintegração de posse de natureza coletiva, mas sim de desocupação pontual com fundamentação em título judicial transitado em julgado tendo como objeto apenas o imóvel consistente nas casas 3,4,5,6 - Rua Eça de Queiroz - e 7 - Rua dos Funcionários - do croqui constante da fl. 1.101, repetido na petição da fl. 1.373 - e fotos de fls. 716,717 e 719, da Quadra "A" da Vila Domitila.’ (eDoc. 11, pp. 33 e 64/65 - grifo nosso)



     Também sob essa perspectiva - reintegração de posse considerada a subsistência de ocupações individuais em área pacificada -, entendo que não há aderência estrita com a decisão cautelar na ADPF nº 828. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    O ajuizamento da reclamação pela Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral, com paradigma na ADPF nº 828, configura o uso do instituto como sucedâneo de recurso na ACP nº 5058886-69.2021.4.04.7000 (e no processo que lhe é acessório - AI nº 50056043320224040000) - se furtando ao debate quanto à ausência de verossimilhança na tese de litisconsórcio passivo unitário ou à existência de decisões transitadas em julgado - ou de instrumento processual próprio para, eventualmente, atuar na representação dos interesses individuais das partes atingidas por decisão de reintegração de posse em cumprimento de sentença nos autos da Ação Reivindicatória nº 5046183-19.2015.4.04.7000, fim ao qual não se presta a ação constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.” (e-Doc 14, p. 4)



    Não há “equívoco” na decisão reclamada, tendo-se decidido o processo a partir dos elementos dos autos. 



    A Associação dos Moradores e Amigos Bairro do Ahu Cabral busca, em verdade, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, fim ao qual não se presta o presente instrumento, evidenciando o uso do recurso com caráter protelatório.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e, ante o caráter meramente protelatório do recurso, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente